Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-50.2017.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-50.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Receptação, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINETH ROSA DA SILVA - CPF: 012.218.391-60 (VÍTIMA), RODRIGO LUIZ MORAES DA SILVA - CPF: 029.072.111-37 (VÍTIMA), RODRIGO DA SILVA - CPF: 038.990.181-41 (VÍTIMA), WANDERSON MARCULINO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO, RECEPTAÇÃO E FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANDO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 155 E ART. 180, CAPUT, AMBOS DO CP – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA –

ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE E O
QUANTUM
DA PENA REMANESCENTE INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO ORIENTAM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença

condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

A condição de reincidente e o quantum de pena inferior a quatro anos de reclusão orientam a fixação do regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Wanderson Marculino da Silva
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação penal nº. 93739997 – (Cód. 113934) condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 14, II, art. 180, caput e art. 155, todos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. (Sentença – Id.9373997)

Inconformado com o édito condenatório, a defesa requer:
a)
Reconhecimento da prescrição punitiva retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/ c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, decretando-se a extinção da punibilidade do apelante, quanto aos crimes de receptação e furto simples;
b)
A não aplicabilidade ou a suspensão das custas processuais ao acusado, visto que o mesmo se encontra desempregado e recolhido em cárcere privado e;
c)
que o regime de cumprimento de pena seja fixado o semiaberto. (Id. 9374003 e 93740004)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento, para ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes de furto e receptação simples, bem como seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. (Id 93740006 e 93740007)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, assim sintetizado: (Id. 96048479)

“Apelação criminal. Roubo tentado (art. 157, caput, CP, c/c art. 14, CP), furto e receptação (art. 155, caput, e art. 180, caput, CP). Sentença condenatória. Preliminar: Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de furto e receptação. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Matéria de ordem pública. Extinção da punibilidade do réu quanto aos crimes de furto e receptação que se impõe. Mérito: 1) Pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Viabilidade. Regime que deve ser fixado no regime semiaberto, de acordo com a pena remanescente. 2) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pela decretação da extinção da punibilidade do réu em relação aos crimes de furto e receptação, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, tão somente para efeito de fixação do regime semiaberto.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Pois bem.

Busca a defesa, o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/ c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, em relação aos crimes de receptação e furto simples.

A denúncia foi recebida em 02 de outubro de 2017 e a sentença condenatória prolatada em 15 de julho de 2020, tendo transitado em julgado para a acusação. Ainda, extrai dos autos, que o apelante à época dos fatos, tinha 20 anos.

Observa-se que, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória,

Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelante, não excede a 02 (dois) anos, reduzindo-se pela metade no caso dos autos, pois o apelante era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi
estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação aos delitos tipificados no art. 155 e art.180,
caput
, ambos Código Penal.

Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 110, § 1º, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Assim, reconhecendo a prescrição punitiva, a pena remanescente referente ao delito de roubo tentado, fica em 03 (três) anos e o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Desse modo, por se tratar de apelante reincidente, com base no art. 33, § 2º, ‘c’ c/c o art. 59, inc. III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena, o semiaberto.

AFASTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS / CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Marculino da Silva,
para reconhecer a prescrição punitiva do crime de receptação e furto simples, bem como, fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, quanto à pena do delito de roubo tentado, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022